Tribunal: TJMT
Processo: 1037429-64.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037429-64.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MURILO VINICIUS DO NASCIMENTO FARIA - CPF: 035.577.991-90 (ADVOGADO), ALESANDRO NEVES DA SILVA - CPF: 881.929.891-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), MURILO VINICIUS DO NASCIMENTO FARIA - CPF: 035.577.991-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PROGRESSÃO DE REGIME. ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO CASO. NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado com arrimo em tese de malfadado excesso de prazo para apreciação do pedido de progressão de regime formulado em favor do paciente nos autos originários, com arguição de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em apurar se há excessiva delonga na tramitação do pedido de progressão de regime.

III. Razões de decidir

3. Não há excesso de prazo a ser reconhecido, consideradas a complexidade do caso e a movimentação processual no juízo de origem.

4. A consulta aos autos revela ainda que se determinou a realização de exame criminológico, dada a natureza dos crimes praticados e a aparente insuficiência do laudo psicossocial, o que foi combatido por meio da interposição de recurso próprio, qual seja, o Agravo em Execução.

5. O
habeas corpus
, por sua cognição sumária, não admite dilação probatória e é, portanto, inadequado à aferição de eventual preenchimento do requisito subjetivo, mormente quando se cuida de hipótese em que se determinou a realização de exame criminológico, sem que o d. juízo
a quo
tenha, portanto, se manifestado ainda acerca da matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“Não caracteriza constrangimento ilegal a tramitação de pedido de progressão de regime dentro de prazo razoável e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; encontrando-se os autos, atualmente, na iminência de ver aferido o adimplemento do requisito subjetivo, pelo d. juízo natural da causa, com observância do contraditório e da ampla defesa”.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1037429-64.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. MURILO VINICIUS DO NASCIMENTO FARIA

PACIENTE:

ALESSANDRO NEVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
deixar de proferir decisão, por tempo acoimado de excessivo, acerca do pedido de progressão de regime formulado a favor do reeducando
nos autos do PEP n. 0001515-49.2009.8.11.0042 (SEEU).

Dessume-se dos autos que, tendo o paciente alcançado o lapso temporal necessário para a
progressão de regime
[18/11/2024], formulou-se requerimento nesse sentido à d. autoridade acoimada coatora, a qual determinou fosse o reeducando
submetido a avaliação psicossocial
, a fim de que se aferisse o adimplemento do requisito subjetivo.

Em sequência, o i. órgão ministerial pleiteou a realização de
exame criminológico
, ao que se seguiu a juntada aos autos do
laudo psicossocial
, sem que, até a data da impetração do
writ
, houvesse sido proferida decisão pelo d. juízo
a quo
acerca da matéria.

Nesse contexto, o d. impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que o paciente já preenche o
requisito objetivo
para a almejada progressão de regime, possuindo ainda
ótimo comportamento carcerário
e tendo recebido
laudo psicossocial favorável
, pelo que se trataria de
progressão de regime "vencida"
; a ensejar a imediata
concessão de liberdade
ao paciente.

Forte nesses argumentos, requer,
liminarmente
, que seja concedida ao paciente a pleiteada
progressão de regime
.
No mérito
, postula a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 260950651 ao ID 260950661.

Distribuídos os autos durante o
Recesso Forense
, o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
indeferiu
a liminar pleiteada (ID 260970163).

Em sequência, o d. causídico impetrante interpôs
Agravo Regimental
(ID 261162791), o qual, reconhecido o
impedimento
do d. Relator Plantonista, foi apreciado pelo substituto, Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, que
inadmitiu o recurso
, deixando ainda de constatar qualquer
flagrante ilegalidade
capaz de ensejar o extraordinário deferimento da tutela de urgência (ID 261205759).

Distribuídos os autos à minha Relatoria com o retorno do expediente forense, foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora (ID 261576291), que as prestou por meio do ID 261701280.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 263551273).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Colhe-se dos autos que
ALESSANDRO NEVES DA SILVA
cumpre pena nos autos do PEP n. 0001515-49.2009.8.11.0042, cuidando-se de sanção unificada em
58 (cinquenta e oito) anos, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de reclusão
, com pena remanescente de
41 (quarenta e um) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias

de reclusão
, em decorrência de
09 (nove) condenações criminais
, pela prática de crimes de roubo majorado, furto, associação criminosa, formação de quadrilha, corrupção de menores e homicídio qualificado.

Na data de
05/08/2024
, a i. Defesa se manifestou nos autos do processo executivo de pena, sustentando já ter sido alcançado o
requisito objetivo
para a progressão de regime, do fechado para o semiaberto, em
02/07/2024
, pelo que seria imprescindível a urgente juntada aos autos do atestado de comportamento carcerário, para fins de concessão da benesse; em caráter subsidiário, pleiteou fosse reconhecida a data de
26/10/2024
para o preenchimento do lapso temporal indispensável à vindicada progressão [mov. 169.1].

Instado a se manifestar, em
03/09/2024
o i. Ministério Público posicionou-se
desfavoravelmente
à pretensão defensiva [mov. 172.1], ao que se seguiu, em
06/11/2024
, a juntada aos autos de atestado comprobatório de comportamento carcerário, o qual assinalou possuir o reeducando
ótimo comportamento carcerário
, em vista da ausência de cometimento de falta de natureza leve, média ou grave [mov. 179.1].

Em
21/12/2024
, irresignado com a ausência de decisão acerca da matéria, o d. causídico
impetrou o vertente
writ
, sustentando a existência de
malfadado excesso de prazo
a eivar de
nulidade
o recolhimento do paciente ao cárcere, uma vez que, na intelecção do impetrante,
ALESSANDRO
estaria
cumprindo pena em regime mais gravoso
do que aquele a que faria jus.

Após analisar detidamente os autos, todavia, e em vista do atual cenário fático-processual,
estou convencido de que a pretensão
não comporta acolhimento
.

Isso porque, em
27/11/2024
, a despeito do adimplemento do requisito objetivo para a progressão de regime, a d. autoridade judiciária reputou indispensável a realização de
avaliação psicossocial
[mov. 183.1.].

Em
03/12/2024
, o i. Ministério Público requereu a submissão do reeducando a
exame criminológico
, com arrimo no art. 112, §1º, da LEP, e nas circunstâncias concretas do caso, por se tratar de paciente condenado criminalmente pela prática de diversos delitos perpetrados com violência contra a pessoa, a justificar a realização do exame, nos termos da Súmula 439 do STJ [mov. 186.1].

Em sequência, em
09/12/2024
, juntou-se aos autos o laudo referente ao
exame psicossocial
, no bojo do qual se apontou, dentre outras considerações, a necessidade de submissão do reeducando a
atendimento psicológico
, “[...]
para elaboração das experiências vivenciadas, das frustrações e controle de suas emoções
”, com destaque ainda para o
apoio familiar
como indispensável à reintegração de
ALESSANDRO
à comunidade e ao trabalho [mov. 188.1]

Em
07/01/2024
, ao prestar informações a esta eg. Corte de Justiça, o d. juízo
a quo
proferiu decisão naqueles autos
, oportunidade em que
acolheu
a pretensão ministerial e determinou a
realização de exame criminológico
, por ter o laudo psicossocial, nos termos da r. decisão, se mostrado “
[...] insuficiente à análise da possibilidade de inserção do apenado em liberdade, a natureza dos crimes perpetrados se reveste de extrema violência e, por consequência, gravidade, eis que se trata de homicídio qualificado
” [mov. 196.1].

Em sequência, o d. causídico ora impetrante interpôs
Agravo em Execução
, buscando a reforma do r.
decisum
, consoante se vê do mov. 204.1; o qual, no presente momento, aguarda a apresentação de contrarrazões pelo
parquet
.

Em
17/01/2024
, se comunicou a designação do objurgado exame criminológico para a data de
27/01/2025
, às 17:00 [mov. 205.1].

Nesse cenário, em que pese a preocupação do d. causídico com o tempo para decisão a respeito do benefício da progressão de regime, deve-se reconhecer que, da data de apresentação do atestado de comportamento carcerário, em
06/11/2024
, até a data de impetração do
writ
, em
21/12/2024
,
não se constata o alardeado excesso de prazo
, mormente em vista da
complexidade do caso
; devendo-se observar, não obstante, que o d. juízo
a quo
logo proferiu decisão, em
27/12/2024
, oportunidade em que acolheu o requerimento ministerial pela realização de
exame criminológico
, o qual, como visto, ressaiu prontamente designado pelo d. perito.

No âmbito da jurisprudência pátria, afinal, prevalece o entendimento de que o
excesso de prazo
deve ser analisado à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. E, fixadas essas premissas, não se verifica qualquer demora ou desídia judicial capaz de configurar eventual violação à dignidade humana e, destarte, acarretar a almejada
incontinenti
progressão de regime do paciente.

Ademais, deve-se rememorar que o
habeas corpus
constitui ação constitucional de
cognição sumária
e
rito célere
, o qual
não admite dilação probatória
; sendo
insuficiente
à

comprovação do preenchimento do
requisito subjetivo
perante esta i. instância revisora, a mera apresentação de
atestado comprobatório de ótimo comportamento carcerário
, máxime diante das conclusões do
laudo psicossocial
, e mormente quando
determinada a realização de exame criminológico na origem
, combatido, como exposto, pela interposição do
recurso cabível
, qual seja, o
Agravo em Execução
.

Nessa linha, é assente o entendimento desta eg. Corte de Justiça no sentido de que “
[...] a progressão de regime prisional exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos,
não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância
” (N.U 1022108-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, publicado no DJE 19/12/2022)” — Destaquei.

Por conseguinte, estou convencido de que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado,
in casu
, pela concessão da ordem vindicada.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
ALESSANDRO NEVES DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025